Tribunal: TJMT
Processo: 1008391-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008391-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSIANE MERI PINTO - CPF: 013.406.081-46 (AGRAVANTE), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL – “ENOXAPARINA 40MG POR DIA” – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Não há motivos para modificação da decisão liminar proferida no recurso de agravo de instrumento quando demonstrado pela Recorrente, ora Agravada, a existência de ambos os pressupostos autorizadores da concessão do efeito vindicado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o

1008391-46.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
JOSIANE MERI PINTO
, em virtude da decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante aduziu, em síntese, que “
olvidou-se de avaliar a relação entre fornecedor e consumidor, bem como a dignidade da pessoa humana e sua urgência na tutela do bem da vida
.
”

Ainda, sustenta que o artigo 35-C, I da Lei 9.656/98 obriga o atendimento do plano de saúde nos casos de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, de modo que o
decisum
coloca em risco não apenas o feto, como também a vida da Agravante.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, indeferido o efeito suspensivo ao Instrumental.

Contrarrazões no ID 42935962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL No 1008391-46.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSIANE MERI PINTO

AGRAVADA: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSIANE MERI PINTO
, em virtude da decisão liminar que
deferiu
o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para fazer um comparativo com um processo da minha relatoria semelhante a esse caso, contudo, após análise em gabinete, constatei que, ainda que se tratem de fornecimento da mesma medicação
Enoxaparina
, no presente caso não houve prévia internação da paciente, ora agravante, mas simples prescrição médica em virtude de se tratar de paciente gestante de 8 semanas com diagnóstico de Síndrome Antifosfolípide.

Por sua vez, o processo de minha relatoria cuida-se de agravo de instrumento (no 1011423-59.2020.8.11.0000) onde indeferi a liminar ao plano de saúde, porquanto havia prévia internação da paciente, gestante de 27 semanas, para tratamento com o medicamento
Enoxaparina
para anticoagulação e analgesia, ou seja, o medicamento somente passou a ser prescrito para tratamento domiciliar devido esta pertencer ao grupo de risco para apresentar formas graves de COVID-19, segundo prescrição médica, diante da nova e real situação do nosso país.

Pelo exposto, voto em consonância com a i. Relatora, para
dar provimento ao recurso de agravo regimental
, a fim de manter a decisão liminar que
deferiu
o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020